Tribunal: TJDFT
Processo: 0741804-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E NO CONTRACHEQUE ISOLADAMENTE CONSIDERADOS. EMPRÉSTIMOS COM NATUREZAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2. A tese afirma a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, contudo, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor.
3. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor.
4. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana.
5. Não se trata de afastar o Tema 1.085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1.085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família.
6. No caso, após os descontos bancários, sobra para a agravante o valor aproximado de R$ 2.000,00 para subsistência, de acordo com planilha de gastos fixos apresentada pela recorrente. Tais despesas somam o total de R$ 7.673,81. Apesar da ausência de comprovação detalhada dos gastos, há presunção, ao menos parcial, das referidas despesas (art. 375 do Código de Processo Civil). Ademais, extrato bancário informa saldo negativo da conta corrente de R$ 5.417,97, bastante elevado se considerado o salário da agravante.
7. Não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. É razoável a limitação dos descontos efetuados na folha de pagamento e em conta corrente. Com relação às deduções consignadas em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassam a margem consignável de 30%. No tocante às parcelas debitadas diretamente em conta corrente, para preservação do mínimo existencial, fixa-se o limite razoável de 30%, aplicável a todos os contratos.
8. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada.